Tribunal: TJMT
Processo: 1023414-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1023414-95.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – PORTO DOS GAÚCHOS
Agravantes: ESPÓLIO DE OTAVIANO SILVA COELHO e ERCÍLIA DE ARAÚJO COELHO
Agravados: JOÃO BONFIM BARROSO e sua esposa MARIA DE LOURDES FRANCESCON BARROSO, e MAURÍCIO SAMPAIO e sua esposa SELBA ELISA BADOTTI SAMPAIO
Número do Protocolo: 1023414-95.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESPÓLIO DE OTAVIANO SILVA COELHO e por ERCÍLIA DE ARAÚJO COELHO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que nos autos da ação de “Demarcatória de Terras Particulares” (Proc. no 1000729-37.2021.8.11.0019), ajuizada pelos agravantes contra JOÃO BONFIM BARROSO e sua esposa MARIA DE LOURDES FRANCESCON BARROSO, e MAURÍCIO SAMPAIO e sua esposa SELBA ELISA BADOTTI SAMPAIO, rejeitou pedido de reconsideração da ordem de emenda à inicial para retificação do valor atribuído à causa (R$ 100 mil), vertida após constatação de que “o valor do hectare na região ultrapassa o indicado na exordial”, bem como os pedidos alternativos de que fosse “considerado o Valor da Terra Nua (VTN) 2021, conforme documento produzido pela Receita Federal” (R$ 533.219,04), ou que o próprio juiz procedesse à “correção, de ofício e por arbitramento, o valor da causa”, por entender que “a existência de outras demandas e/ou elevado valor dos bens em questão” não afasta a aplicação do entendimento jurisprudencial de que, inclusive nas ações possessórias, este “deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor com a imissão, a reintegração ou a manutenção na posse”, e indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos autores/agravantes, “diante do não preenchimento dos requisitos do art. 98 e seguintes do CPC”, facultando-lhes, porém, o “parcelamento do valor referente às despesas processuais, em até 06 (seis) parcelas iguais e subsequentes” (cf. Id. no 71068464 dos autos de origem).
Os agravantes expõem que, “em virtude da separação do rito possessório e petitório, foi necessário distribuir, simultaneamente aos autos da Ação Demarcatória em exame, ação de Interdito Proibitório (Proc. no 1000728-52.2021.8.11.0019), face a terceiros”, sendo que “para cada uma dessas ações foi atribuído inicialmente o valor da causa de R$ 100 mil (...) e recolhido em cada uma das ações o montante de R$ 3 mil (...) a título de custas judiciais e taxas judiciárias, totalizando R$ 6 mil” (cf. Id. no 113987458 - pág. 6).
Sustentam que, “especificamente nas ações de divisão, de demarcação e de reivindicação, (o valor da causa) deve corresponder à avaliação da área ou do bem objeto do pedido”, mas, como “a área objeto da ação demarcatória consiste em densa e fechada floresta, sem atuação de agricultura, pecuária ou outra atividade econômica”, dizem “ser adequada a atribuição do valor da causa feita (...) de modo estimativo”. Afirmam que o valor de R$ 100 mil é “condizente com a (ausência de) expressão econômica do bem em suas características atuais e permanentes ao longo do presente transcurso processual”, e dizem não ser “coerente com a realidade pretender que o valor da causa seja calculado em comparação à área rural de mesma dimensão que não tenha nenhum gravame e que esteja apta e disponível para agropecuária ou a atividade extrativista” (sic – cf. Id. no 113987458 - Pág. 10/12).
Por outro lado, defendem “a utilização da tabela estabelecida pela Receita Federal em agosto de 2021 para definição do valor da Terra Nua (VTN) relacionada à Preservação da Fauna e da Flora”, e afiançam que esse valor “representaria o limite máximo aceitável para o caso” (sic – cf. Id. no 113987458 - pág. 14/15).
Discorrem, por outro lado, sobre a “necessidade de concessão do benefício assistencial da gratuidade da justiça”, dizendo que, “diferente do que se afirmou na decisão recorrida (...) em relação ao espólio, demonstrou-se a ausência de recursos líquidos ou liquidáveis para fazer frente às custas, sendo que o único bem a inventariar é o direito potencial sobre a área em litígio”, ponderando que, “caso mantido ônus de arcar com as custas ao espólio tal responsabilidade significa afronta insustentável ao direito constitucional de ação” (sic – cf. Id. no 113987458 - pág. 17/24).
Pedem, sob esses fundamentos, provimento do recurso “para reconhecer o direito das agravantes à gratuidade da justiça” e para que, reformada a decisão agravada, seja mantido “o valor da causa conforme indicado na petição inicial, considerando o recolhimento já efetuado”, ou, no mínimo, para que este seja fixado “com fundamento no Valor da Terra Nua (VTN) 2021, conforme documento produzido pela Receita Federal (...), com parâmetros a serem utilizados como referência para o ITR”; requerem, a título de antecipação da pretensão recursal, além da concessão da assistência judiciária gratuita, seja determinado o prosseguimento da tramitação processual “tendo como valor da causa aquele atribuído na petição inicial”, ou pelo menos “a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento a fim de minimamente conter os danos causados pela decisão agravada e pela ausência de apreciação da medida liminar pretendida na petição inicial” (sic – cf. Id. no 113987458 - pág. 29/30).
É o breve relatório.
Leitura dos autos de origem mostra que, em 07/10/2021, o MM. Juiz determinou a emenda à inicial para retificação do valor atribuído à causa por verificar que este não correspondia ao proveito econômico, anotando expressamente que “o valor do hectare na região ultrapassa o indicado na exordial” (cf. Id. 67380095 dos autos de origem).
Quase um mês depois, mais precisamente em 04/11/2021, os autores/agravantes pediram reconsideração da ordem de emenda à inicial discorrendo sobre a “possibilidade de atribuir valor estimativo à causa nas ações possessórias” (cf. Id. no 69372506 dos autos de origem).
Vinte e um dias depois, em 25/11/2021, o MM. Juiz, então, proferiu a decisão indicada pelos recorrentes como agravada, rejeitando esse pedido de reconsideração e ratificando a ordem de emenda à inicial por entender que as circunstâncias mencionadas pelos autores/agravantes, notadamente a existência de outras demandas envolvendo o domínio do imóvel e o elevado valor da área, “não possuem o condão de afastar a aplicabilidade das normativas em espécie acerca do valor da causa nas ações possessórias, especialmente porque a existência de outras demandas e/ou elevado valor dos bens em questão não mitigam os requisitos legais para admissibilidade/recebimento/processamento da demanda, especialmente quando analisado a capacidade econômica da parte postulante” (cf. Id. no 71068464 dos autos de origem).
Somente então os autores interpuseram o presente recurso.
Ora, não é defeso à parte formular pedido de reconsideração, mas esse procedimento não interrompe e nem suspende o prazo recursal, devendo os litigantes supostamente prejudicados por decisão interlocutória interpor agravo de instrumento até quinze dias após a data da inequívoca ciência da decisão agravável, sob pena de intempestividade do recurso.
No caso, repita-se, os agravantes tiveram ciência inequívoca da decisão ordenatória de emenda à inicial para readequação do valor da causa na data de sua intimação, mas, ao invés de interpor o recurso processualmente previsto já naquela época, preferiram pedir reconsideração nos próprios autos principais e alegar, perante o Juiz de Primeiro Grau, desacerto do pronunciamento jurisdicional face à “possibilidade de atribuir valor estimativo à causa nas ações possessórias” (cf. Id. no 69372506 dos autos de origem).
Quanto o MM. Juiz finalmente decidiu sobre esse pedido de reconsideração, indeferindo-o, os agravantes finalmente resolveram interpor o presente Agravo de Instrumento. É precisamente essa a narrativa fática que se extrai da própria petição inicial recursal (cf. Id. no 113987458 - pág. 6/10 dos presentes autos).
Relembro, porém, que “é manifestamente incabível e intempestivo o agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas manteve aquela anteriormente proferida, não servindo o pedido de reconsideração para suspender ou interromper prazo recursal” (TJMT – 2a Câm. Cível – AgR 83851/2011 – Rel. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 21/09/2011, Publicado no DJE 30/09/2011), já que, no caso, o interesse recursal para o Agravo de Instrumento surgiu no momento em que o MM. Juiz proferiu a decisão ordenatória de emenda à inicial, e não quando, reafirmando o posicionamento já adotado, rejeita pedido de reconsideração.
Nelson Nery Júnior, com a acuidade de sempre, após fazer um histórico do chamado pedido de reconsideração, que entende tratar-se de sucedâneo recursal adverte:
“Evidentemente, a prática forense tem demonstrado ser o pedido de reconsideração expediente utilizado pelas partes para atender-lhes a comodidade, pois a interposição dessa medida dispensa prazo, preparo, dedução de razões de inconformismo e formação de instrumento, significando economia de tempo e dinheiro.
Ocorre que as regras do processo não foram feitas para, somente, comodidade das partes, em detrimento dos princípios de origem pública que as norteiam. É preciso que regras cogentes sejam observadas por todos aqueles que atuem no processo. E a mais importante das regras cogentes, que funciona como uma espécie de freio contra abusos que o pedido de reconsideração possa gerar, é o prazo para a interposição de recurso. Não só a doutrina como também a jurisprudência têm-se orientado no sentido de que o pedido de reconsideração, por ser medida sem forma nem figura de juízo, não interrompe nem suspende o prazo para recorrer. Assim, se pedida a reconsideração de uma decisão interlocutória agravável, o dies a quo do prazo para o agravo será o da intimação da decisão impugnada e não o da decisão que a confirme, indeferindo o pedido de reconsideração. Nem seria razoável se entendesse diferentemente, pois se assim não se procedesse, 'o interessado utilizaria o pedido de reconsideração como expediente para dilatar o prazo do recurso', (Seabra Fagundes), que é peremptório e não admite ampliação nem convenção das partes a respeito. (in Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos, RT, 5a ed., p. 71).
No mesmo sentido, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça:
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - INÍCIO DO PRAZO PARA AGRAVAR - INTIMAÇÃO DA PRIMEIRA DECISÃO - PRECEDENTES DO STJ - INTEMPESTIVIDADE RECURSAL RECONHECIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição do recurso cabível. Assim, é intempestivo o agravo de instrumento que considerou como termo inicial do prazo recursal o indeferimento do pedido de reconsideração e não a data em que foi proferida a decisão que o motivou” (TJMT – 1a Câm. Cível – RAI 61517/2011 – Rel. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI – j. 06/09/2011, Publicado no DJE 16/09/2011).
E também o eg. STJ:
“EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA QUESTÃO DE MÉRITO JÁ VERIFICADO. PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO PROSPERA. 1. O pedido de reconsideração não tem natureza recursal e, portanto, não interrompe o prazo para a interposição de novos recursos. Dessa forma, não tendo sido interposto o recurso competente, no momento oportuno, cumpre concluir que o trânsito em julgado do acórdão impugnado já se operou de pleno direito” (STJ – 3a Turma – AgRg na RCDESP nos EDcl no AgRg no Ag 1354557/RS – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – j. 15/09/2011, DJe 22/09/2011).
Assim, face à preclusão temporal, não pode ser conhecido o presente recurso no tocante à discussão sobre o valor atribuído à causa.
Por outro lado, quanto à assistência judiciária gratuita em específico, cabe apenas relembrar que a concessão da antecipação da pretensão recursal não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da atribuição de efeito suspensivo ao agravo, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada indeferir o pedido de concessão do benefício, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis aos recorrentes, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo os agravantes souberam precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que “a continuidade do feito sem a concessão do benefício assistencial da gratuidade da justiça imporá aos agravantes danos seríssimos, com eventual risco de abandono do processo e impedimento de garantia do direito de ação por falta de recursos para arcar com as despesas processuais” (sic – cf. Id. no 113987458 - pág. 27), ou seja, reproduzem argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano decorre do prosseguimento da tramitação processual sem atendido de seu pedido, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.
Não fosse o bastante, admito, pelo menos em primeira olhadela, que os fundamentos recursais não parecem relevantes o suficiente para ensejar atribuição do almejado efeito suspensivo, pois não se vê, de pronto, traços de desacerto técnico da não concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, especialmente porque os agravantes claramente se esquivam do foco da questão, qual seja, a origem e quantificação mensal de sua renda, sendo insuficiente para essa finalidade a simples alegação de que “a viúva meeira tem atualmente 94 (noventa e quatro) anos de idade, é acometida por uma série de problemas de saúde próprios da idade avançada e sobrevive com pensão de R$ 1.100,00”, até porque, no parágrafo imediatamente subsequente, eles próprios afirmam que “apenas o plano de saúde da Sra. Ercilia custa mensalmente R$ 1.343,39, evidenciando-se que sua subsistência é mantida por seus filhos e familiares” (sic – cf. Id. no 113987458 - pág. 24/25 dos presentes autos).
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator em substituição legal